Tribunal: TJMT
Processo: 0003269-65.2018.8.11.0024
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003269-65.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jean Cezar Paixao dos Santos (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS PHILLIPE NEVES SOLON RIBEIRO - CPF: 068.809.031-18 (APELANTE), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), Ailton Cezar da Silva (VÍTIMA), AILTON CESAR DA SILVA - CPF: 096.020.568-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CEZAR PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 078.738.061-03 (APELANTE), MATHEUS PHILLIPE NEVES SOLON RIBEIRO - CPF: 068.809.031-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003269-65.2018.8.11.0024

APELANTE: JEAN CEZAR PAIXAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 46 DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL PARA AFERIR A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A semi-imputabilidade em razão da dependência química, para fins de incidência da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei de Tóxicos, depende de comprovação através do laudo de dependência toxicológica, que decidirá sobre a saúde mental do acusado (critério biológico), associado à avaliação do juiz, que analisará a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico)”
[TJMT, N.U 1005459-73.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 8/7/2022].

A alegação de o réu ser usuário de drogas, quando isolada nos autos, não autoriza a incidência da causa de diminuição da pena do art. 46 da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003269-65.2018.8.11.0024

APELANTE: JEAN CEZAR PAIXAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jean Cezar Paixão dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que o condenou à reprimenda de 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV, do CP], perpetrado em coautoria com Matheus Philipe Neves Solon Ribeiro.

A defesa postula o reconhecimento da minorante prevista no art. 46, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
“é notório o estado de dependência química do assistido”
, e que, por isso,
“não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
.

Pleiteia a diminuição da pena em seu patamar máximo de 2/3 [dois terços].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Chapada dos Guimarães requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003269-65.2018.8.11.0024

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Pelo que se infere dos autos, o recorrente, Jean Cezar Paixão dos Santos, vulgo “Dadinho”, em companhia de Matheus Philipe Neves Solon Ribeiro, foram condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV].

Na fase de alegações finais, a defesa requestou o reconhecimento da minorante prevista no art. 46 da Lei Antidrogas, em razão do
“notório estado de dependência química”
do acusado.

Entretanto, o juízo de primeira instância, acertadamente, afastou a aplicação da aludida minorante, assinalando que
“não havendo provas específicas acerca da drogadição do réu, diga-se, exame médico pericial, não há como se ter o reconhecimento da causa de diminuição”
.

A propósito, destaco aqui excertos do parecer subscrito pelo conspícuo Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Logo, tem-se que a redução da pena se opera quando o agente criminoso, à época dos acontecimentos, não possuía a plena capacidade de entender a ilicitude do fato ou se determinar de acordo com este entendimento, em razão da dependência ou sob o efeito de droga, desde que proveniente de caso fortuito ou força maior (art. 45).

Trata-se de condições que devem, necessariamente, ser comprovadas nos autos, o que, no caso, não ocorreu.

Isso porque, a despeito da alegação de que o apelante estava sob efeito de substância entorpecente e não tinha condições plenas de ter noção do ilícito quando o praticou,
em momento algum comprovou a dependência química, seja através de incidente de insanidade mental ou por meio de laudos técnicos aptos a comprovar dita enfermidade
. Não basta apenas que o agente seja usuário de drogas, é necessário comprovar que não era plenamente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos para obter a redução da sanção, o que não ocorreu nos autos.

Assim, tem-se que a mera alegação de que o acusado cometeu o crime sob o efeito de drogas não é suficiente para reduzir a pena imposta.

Ademais, importante salientar que a condição psíquica alterada do agente infrator deve se dar em virtude de força maior ou caso fortuito, não havendo nenhuma isenção de culpa quando a ingestão de drogas é voluntária”.

A toda a evidência,
“a condição de usuário de droga não conduz, automaticamente, à incerteza acerca da sanidade mental do acusado e não autoriza a incidência do art. 45 da Lei n. 11.343/06, sendo necessárias fundadas dúvidas quanto a sua capacidade de autodeterminação para a instauração de incidente de insanidade e consequente declaração da inimputabilidade”
[1]
.

No entanto,
in casu
, não houve a instauração do competente – e, imprescindível – incidente de insanidade mental para comprovar, verdadeiramente, que à época do evento delituoso o denunciado não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que
“o apelante somente faria jus a eventual redução de pena em virtude da aplicação da minorante prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/06 se ficasse provado que, ao tempo da ação, não possuía ‘a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento’, situação, essa, que não restou configurada na hipótese versanda”
[2]
.

A propósito, analisando situação idêntica, assim já decidiu esta Câmara Criminal:

“A semi-imputabilidade em razão da dependência química, para fins de incidência da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei de Tóxicos,
depende de comprovação através do laudo de dependência toxicológica, que decidirá sobre a saúde mental do acusado (critério biológico)
, associado à avaliação do juiz, que analisará a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico)”
[3]
.

Aliás, analisando situação semelhante a ora enfrentada, assim me posicionei:

“A alegação de o réu ser usuário de drogas, quando isolada nos autos, não autoriza a incidência da causa de diminuição da pena do art. 46 da Lei n. 11.343/200”
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1003017-59.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7/9/2022, Publicado no DJE 20/9/2022.

[2]
TJMT, N.U 0016068-80.2016.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/5/2019, Publicado no DJE 29/5/2019.

[3]
TJMT, N.U 1005459-73.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 8/7/2022.

[4]
TJMT, N.U 0004933-70.2013.8.11.0004, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/5/2016, Publicado no DJE 19/5/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023